Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712067-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE BORBA AGRAVADO: RODRIGO LEONARDO PERES MELCHIOR, SHAIANNE THEODORO MELCHIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante José Antônio de Borba para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da documentação anexa às contrarrazões Id. 59279796, cujo acesso lhe deve ser franqueado. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora